Tribunal: TJMT
Processo: 1036890-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1036890-37.2020.8.11.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
Recorrida: JOSELY DUTRA LOPES MATOS.
Data do Julgamento: 06/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.
2- Recurso inominado prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036890-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSELY DUTRA LOPES MATOS - CPF: 690.878.571-87 (RECORRIDO), VIVIAN FERREIRA PADILHA CORREIA - CPF: 066.501.955-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU O RECURSO COMO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1-

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.

2-

Recurso inominado prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021